Tribunal: TJMT
Processo: 1010007-46.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010007-46.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Empréstimo consignado, Provas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), ANA MARIA BATISTA MATOS - CPF: 208.021.371-72 (AGRAVANTE), JULIANA SALES PAVINI - CPF: 041.367.011-28 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (AGRAVADO), IGOR MACIEL ANTUNES - CPF: 861.226.226-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO SANEADORA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA DO ACERVO DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na Ação Declaratória de Nulidade de Relação Contratual c/c Indenização por Danos Morais, na qual o Juízo singular indeferiu os pedidos de produção de prova oral formulados pelas partes e anunciou o julgamento antecipado da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da produção de prova oral, em demanda que discute a regularidade de contratação bancária e a responsabilidade civil da instituição financeira, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a reforma da decisão saneadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 370 do CPC confere ao Julgador poderes instrutórios para indeferir diligências probatórias consideradas inúteis, impertinentes ou protelatórias, desde que mediante decisão fundamentada, em observância aos princípios da racionalidade processual e da duração razoável do processo.

4. A prova testemunhal e o depoimento pessoal não se mostram imprescindíveis ao deslinde da controvérsia, por não possuírem aptidão técnica para infirmar registros sistêmicos, logs operacionais, mecanismos eletrônicos de autenticação ou demais elementos documentais vinculados à formalização das operações financeiras questionadas.

5. O indeferimento da prova oral não caracteriza, por si só, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo indispensável a demonstração concreta de prejuízo processual, circunstância não evidenciada na hipótese.

6. A mera insurgência da parte quanto à força persuasiva da prova documental já produzida não impõe a reabertura da fase instrutória, sobretudo quando o Juiz reconhece, de forma fundamentada, a suficiência do conjunto probatório para o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral quando a controvérsia puder ser adequadamente solucionada com base no conjunto documental constante dos autos. 2. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando o Julgador, de forma fundamentada, reconhece a suficiência do acervo probatório para formação de seu convencimento.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 139, inc. VI, 355, inc. I, e 370.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp nº 2.608.928/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.08.2024, DJe 02.09.2024; TJMT, AI nº 1001757-80.2023.8.11.0080, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2026, DJE 17.03.2026; TJMG, Apelação Cível nº 5001850-80.2024.8.13.0242, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, Décima Câmara Cível, j. 16.09.2025, pub. 23.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Ana Maria Batista Matos
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, na Ação Declaratória de Nulidade de Relação Contratual c/c Indenização por Danos Morais n.º 1006666-28.2025.8.11.0006, ajuizada em desfavor do
Banco Mercantil do Brasil S.A.
, indeferiu o pedido de produção de prova oral

Inconformada, a Agravante busca a reforma da decisão, sustentando a existência de relevante controvérsia fática acerca da forma de contratação dos empréstimos, a presença de inconsistências entre a narrativa do Banco e os documentos por ele juntados, e o configurado cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova oral requerida.

Requer o provimento do Recurso para reforma da decisão agravada, assegurando-se o regular prosseguimento da instrução processual com a oitiva de testemunhas e o depoimento de representante da instituição financeira agravada.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 352361397).

Sem contraminuta conforme certidão de Id. 359740356.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ana Maria Batista Matos
interpôs este Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida na Ação Declaratória de Nulidade de Relação Contratual c/c Indenização por Danos Morais n.º 1006666-28.2025.8.11.0006, ajuizada em desfavor do
Banco Mercantil do Brasil S.A.

Nos autos principais, Ana Maria Batista Matos alegou ter sido vítima de contratação fraudulenta de dois empréstimos consignados em seu nome, sob os números 000809047321 e 000809047322, nos valores de R$ 41.646,09 (quarenta e um mil seiscentos e quarenta e seis reais e nove centavos) e R$ 4.376,10 (quatro mil trezentos e setenta e seis reais e dez centavos), respectivamente.

Narrou que, após o crédito ser depositado em sua conta sem seu conhecimento ou consentimento, recebeu ligações de terceiros que se passaram por funcionários da instituição financeira, os quais a induziram a realizar duas transferências via PIX de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada, sob o pretexto de que tal procedimento seria necessário para o cancelamento das operações indevidamente realizadas.

Sustentou, ainda, que os descontos mensais de R$ 978,57 (novecentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) realizados em seu benefício previdenciário comprometem sua subsistência, na condição de pessoa idosa e hipossuficiente.

O Juiz singular, ao apreciar a fase de organização e saneamento do processo, afastou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco requerido e indeferiu os pedidos de produção de prova oral formulados por ambas as partes, por entender que a controvérsia seria predominantemente de direito e de fato demonstrável pelos documentos já carreados aos autos, declarando o feito saneado e determinando o julgamento antecipado da lide.

Inconformada, a Agravante defende a existência de relevante controvérsia fática acerca da forma como se deu a suposta contratação dos empréstimos questionados, sustentando que jamais os contratou e que o golpe sofrido ocorreu em momento posterior à realização das operações de crédito.

Aponta, ainda, uma série de inconsistências entre a narrativa apresentada pela instituição financeira e a documentação por ela própria juntada aos autos, notadamente a falta de contrato de empréstimo assinado pela autora, a utilização de registros cadastrais genéricos como se fossem vinculados à operação de crédito, e a indicação de que a contratação teria se dado por meio de internet banking, canal que a Agravante afirma não utilizar.

Pois bem.

A questão central consiste em verificar se o indeferimento da prova oral, na hipótese em exame, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a reforma da decisão saneadora.

O artigo 370, do Código de Processo Civil confere ao Juiz amplos poderes instrutórios, autorizando-o a deferir ou indeferir as diligências probatórias requeridas pelas partes conforme o seu convencimento acerca da necessidade de instrução.

O parágrafo único do mesmo dispositivo é expresso ao determinar que o Juiz indeferirá, mediante decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Trata-se de desdobramento do princípio do livre convencimento motivado e do poder de gestão do processo pelo magistrado, positivado no artigo 139 do mesmo diploma legal.

No caso, não se verifica hipótese de cerceamento de defesa apta a justificar a reforma da decisão saneadora, porquanto o Juiz singular exerceu regularmente o poder instrutório que lhe é conferido pelos artigos 139, inciso VI, e 370 do Código de Processo Civil, concluindo, de forma fundamentada, pela desnecessidade da produção de prova oral.

Com efeito, a controvérsia posta nos autos não gravita em torno de fatos dependentes, necessariamente, de esclarecimento por testemunhas ou por depoimento pessoal das partes, mas sim da verificação da regularidade formal da contratação bancária e da eventual responsabilidade da instituição financeira pelos desdobramentos posteriores narrados pela autora.

Importa destacar que a prova testemunhal, no contexto delineado, revela-se de reduzida utilidade prática para o esclarecimento da controvérsia central. Isso porque eventual oitiva de testemunhas não teria aptidão técnica para infirmar registros eletrônicos, logs sistêmicos, dados bancários e mecanismos de autenticação utilizados na formalização das operações financeiras, tampouco para comprovar, de forma objetiva, a alegada inexistência de contratação.

Da mesma forma, o depoimento pessoal do representante da instituição financeira não se mostra imprescindível, na medida em que os procedimentos operacionais adotados pelo Banco já se encontram documentalmente demonstrados nos autos.

Cumpre salientar que o indeferimento de prova não configura, por si só, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A caracterização do cerceamento defensivo exige demonstração concreta de prejuízo processual, o que não se evidencia na hipótese.

Ao contrário, verifica-se que o Juiz singular fundamentou adequadamente a decisão saneadora ao consignar que os fatos controvertidos já se encontravam suficientemente esclarecidos pela documentação acostada aos autos, concluindo pela possibilidade de julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que o julgamento antecipado é legítimo quando o acervo probatório já se mostra suficiente para a formação do convencimento judicial. A propósito:

Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de outras provas. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. Precedentes.
(...). (STJ - AgInt no AREsp: 2608928 RS 2024/0103835-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024) (grifei).

Nesse contexto, embora a Agravante sustente a existência de inconsistências na documentação apresentada pela instituição financeira, tais alegações, em princípio, dizem respeito à valoração do conteúdo probatório já produzido, e não propriamente à insuficiência da instrução processual. A mera discordância da parte quanto à força persuasiva da prova documental não impõe, automaticamente, a reabertura da fase instrutória.

Portanto, considerando as peculiaridades do caso, a natureza da controvérsia e o conjunto documental já constante dos autos, não se constata ilegalidade ou abuso no indeferimento da prova oral requerido pelas partes, tampouco violação ao devido processo legal.

Nesse sentido:

(...)
Inexiste cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se mostra adequado diante da suficiência do acervo probatório documental e da desnecessidade de produção de prova oral, nos termos do art. 355, I, do CPC.
(...) (N.U 1001757-80.2023.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, publicado no DJE 17/03/2026) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - NÃO CONSTATAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MORAIS - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRODUÇÃO DE PROVA ORAL - DESNECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - GOLPE DAS FALSAS AMEAÇAS - TRANSFERÊNCIA DE VALORES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INEXISTÊNCIA - FORTUITO EXTERNO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - NÃO CONSTATAÇÃO - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. (...)
Não ocorre cerceamento de defesa, resultante do julgamento antecipado da lide, quando a produção da prova oral colimada se afigurar desnecessária para o seu escorreito deslinde.
Diante da falta de demonstração de falha operacional ou prática de ilícito levada a efeito pela instituição bancária requerida - determinantes para a consumação da ação fraudulenta - e resultando, noutro viés, incontroversa a transferência voluntária de valores a terceiros, por solicitação de estelionatário que se valeu de falsas ameaças, resta caracterizada a ocorrência de fortuito externo, a excluir a responsabilidade civil objetiva. (TJ-MG - Apelação Cível: 50018508020248130242, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 16/09/2025, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2025) (grifei).

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026